Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. INSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE. CAUSA. PARTE LEGÍTIMA.
1. O valor do preparo do agravo de instrumento é regulado em tabela própria e não varia de acordo com o valor da causa. A Tabela A do Anexo da Resolução n. 1/2023 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determina o valor de R$ 44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos) como preparo para a interposição de agravo de instrumento.
2. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção no que tange aos requisitos da demanda (denominadas condições da ação no Código de Processo Civil de 1973), segundo a qual a legitimidade para a causa e o interesse devem ser aferidos pelas afirmações elaboradas pelo autor, sem qualquer análise dos elementos probatórios produzidos no processo. O juízo é limitado ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado.
3. A legitimidade passiva para a causa corresponde à legitimidade para atuar no contraditório e discutir a situação jurídica litigiosa.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.